Tribunal: TJSP
Processo: 1055155-27.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – emenda determinada em 1o grau para o fim de serem comprovados os pagamentos das indenizações – autora que defendeu a consistência dos 'prints' de tela trazido com a inicial para a demonstração do pagamento de indenizações aos seus segurados – exordial indeferida – entendimento que não prevalece – petição inicial que

Ementa:
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – emenda determinada em 1o grau para o fim de serem comprovados os pagamentos das indenizações – autora que defendeu a consistência dos 'prints' de tela trazido com a inicial para a demonstração do pagamento de indenizações aos seus segurados – exordial indeferida – entendimento que não prevalece – petição inicial que atende aos requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC – indício de prova de pagamento apresentado – comprovante de pagamento de indenização securitária que não caracteriza documento indispensável à propositura da demanda, mas sim útil para o julgamento do mérito – apelada não citada para contestar – pagamento que sequer foi controvertido nos autos – apelante que poderia demonstrar o fato constitutivo de seu direito com base na produção de outras modalidades de prova – pronto desate do litígio em sede recursal – impossibilidade – necessidade de se dar às partes a oportunidade de indicar a necessidade de produção de provas, inclusive de apresentarem documentos – predominância da natureza fática das circunstâncias dos autos – indeferimento da inicial afastado – ação que deve ter regular prosseguimento – recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1055155-27.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado ELEKTRO ELETRICIDADE
E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2
Apelação Cível no 1055155-27.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No23502
VOTO No: 23502
APEL. No: 1055155-27.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ: CÁSSIO MODENESI BARBOSA
APTE. : ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
APDO. : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.
INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO
INICIAL

AÇÃO
REGRESSIVA ENERGIA ELÉTRICA emenda determinada em
1o grau para o fim de serem comprovados os pagamentos das
indenizações autora que defendeu a consistência dos 'prints' de tela
trazido com a inicial para a demonstração do pagamento de
indenizações aos seus segurados exordial indeferida entendimento
que não prevalece petição inicial que atende aos requisitos dos
artigos 319 e 320 do CPC
indício de prova de pagamento
apresentado comprovante de pagamento de indenização securitária
que não caracteriza documento indispensável à propositura da
demanda, mas sim útil para o julgamento do mérito apelada não
citada para contestar pagamento que sequer foi controvertido nos
autos apelante que poderia demonstrar o fato constitutivo de seu
direito com base na produção de outras modalidades de prova
pronto desate do litígio em sede recursal
impossibilidade

necessidade de se dar às partes a oportunidade de indicar a
necessidade de produção de provas, inclusive de apresentarem
documentos predominância da natureza fática das circunstâncias dos
autos indeferimento da inicial afastado ação que deve ter regular
prosseguimento recurso provido.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
pela autora Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. contra a ré Elektro Eletricidade e
Serviços S.A. Em síntese, a autora pleiteou, a título de subrrogação decorrente de

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
3
Apelação Cível no 1055155-27.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No23502
contrato de seguro, a condenação da ré no pagamento do valor de R$ 5.000,
correspondente ao montante das indenizações que pagou aos seus segurados, em razão
de supostos danos provocados descarga/oscilação de energia elétrica. Pediu a
procedência da ação para tal finalidade.
Determinada a emenda para o fim de serem comprovados os
pagamentos das indenizações, a autora sustentou que os 'prints' de tela estampados na
inicial eram suficientes para a demonstração desse fato.
A exordial foi indeferida, com a extinção do processo, sem
resolução do mérito, forte no artigo 485, inciso I do CPC. O i. magistrado concluiu que
os referidos 'prints' de tela não eram suficientes para comprovar os ressarcimentos dos
segurados. A sentença está a fls. 73.
Inconformada, a autora interpôs apelação (fls. 76/89). Dentre
outros argumentos, sustentou que a documentação que trouxe aos autos com a inicial
comprova o pagamento das indenizações aos seus segurados, uma vez que têm
indicação do nome do beneficiário, do valor, da forma e da data de pagamento. Alegou
que o seu sistema informatizado programa os pagamentos de forma automática. De
resto, defendeu a presença dos pressupostos da responsabilidade civil, que embasam o
pleito de condenação da apelada no pagamento de indenização regressiva. Pelo que
expôs, pediu o provimento do recurso para o fim de ser afastado o indeferimento da
inicial, com o imediato julgamento de procedência da ação.
Em sua resposta (fls. 95/108), a apelada basicamente pediu que o
apelo fosse desprovido.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da sentença
no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O
preparo foi corretamente recolhido.
Assim anotado, o recurso comporta provimento para o fim de ser
afastado o indeferimento da inicial exarado em 1o grau.
Sem maiores delongas, como anotado acima, a apelante pleiteou,
em sede de regresso, a condenação da apelada no pagamento da quantia que

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4
Apelação Cível no 1055155-27.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No23502
desembolsou para indenizar seus segurados, por conta da propalada responsabilidade
desta pelo evento danoso.
A inicial não é inepta, uma vez que atende aos requisitos legais
do artigo 319 do CPC. É perfeitamente possível depreender a tutela jurisdicional
perseguida, bem como os fundamentos de fato e de direito que a embasam. Os pedidos e
os argumentos expendidos são congruentes entre si, de modo a possibilitar o exercício
do contraditório e da ampla defesa.
Igualmente, tem-se como presentes os documentos essenciais ao
ajuizamento da demanda, nos termos do artigo 320 do CPC.
Cediço que os documentos indispensáveis para o julgamento da
ação (sem os quais o julgamento de mérito resta inviabilizado) diferem dos úteis, eis que
estes podem ser decisivos para o resultado favorável, mas sua ausência não impossibilita
a análise do mérito da demanda, ainda que resulte em improcedência.
Nesse sentido, os escólios de Cândido Rangel Dinamarco:
“São documentos indispensáveis à propositura da ação somente
aqueles sem os quais o mérito da causa não possa ser julgado, como a
certidão de casamento na ação de separação judicial, a escritura
pública e registro nas demandas fundadas em direito de propriedade, o
instrumento do contrato cuja anulação se vem pedir etc. Não se
incluem na exigência do art. 283 do Código de Processo Civil os
demais possíveis documentos que o autor traria ou trará ao processo
depois, ainda que importantes para que, no mérito, sua demanda seja
julgada procedente. (...) Esses documentos poder-lhe-ão ser úteis, mas
não serão indispensáveis ao julgamento da causa porque com eles ou
sem eles a causa poderá ser julgada, ainda que pela improcedência.
Por isso, avalie o autor a conveniência ou necessidade de sua exibição,
correndo o risco de graves prejuízos em caso de omissão” (Instituições
de direito processual civil, vol. III. 6a ed., São Paulo: Malheiros, 2009,
pp. 390-391).
A documentação trazida com a exordial, dentre os quais os 'prints'

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
5
Apelação Cível no 1055155-27.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No23502
de tela do sistema informatizado da apelante, indicam a possível transferência de valores
em favor dos segurados, dos quais pretende a apelante se subrogar. Ainda que
unilateriais, caracterizam, indubitavelmente, indício de prova sobre o pagamento, sendo
açodada a decisão de extinção o processo, sem sequer impugnação da parte contrária.
Ressalte-se que, uma vez controvertido o pagamento, ainda
assim, em princípio, não se poderia negar às apelante o direito de demonstrar o fato
constitutivo de seu direito, seja por meio de depoimentos dos segurados, seja com base
na produção de provas de outras modalidades, para ratificar os documentos que
acompanharam a inicial. Inclusive, poderiam ser apresentados os documentos
demonstrem os pagamentos.
De resto, não é o caso de pronto desate do litígio em sede
recursal, justamente por conta da possibilidade de a apelante produzir outras provas para
demonstrar o fato constitutivo do seu direito, bem como em razão da predominância da
natureza fática das circunstâncias dos autos.
Em suma, o recurso é provido para o fim de ser afastado o
indeferimento da inicial, para que a ação tenha regular prosseguimento.
Nestes moldes, dá-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator